Tribunal: TJMT
Processo: 1009071-49.2025.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009071-49.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AICHA MARIA VASCONCELOS MACHADO UNTAR - CPF: 035.383.401-70 (APELADO), AMANDA ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG - CPF: 033.839.131-20 (ADVOGADO), SCARLETT PATRICIA ZEILINGER - CPF: 033.768.221-66 (ADVOGADO), L. M. U. - CPF: 098.710.821-26 (APELADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), AICHA MARIA VASCONCELOS MACHADO UNTAR - CPF: 035.383.401-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. TEMA 1.417 DO STF.
DISTINGUISHING
. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA. AFASTAMENTO. DANOS MORAIS. PASSAGEIRA CRIANÇA. VULNERABILIDADE AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE RETORNO AO DOMICÍLIO. ATENUANTE.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedentes, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais e de R$ 1.017,50 a título de danos materiais, em razão de cancelamento unilateral de voo com atraso superior a 15 horas, sem aviso prévio e sem assistência material adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a suspensão nacional determinada no Tema 1.417 do STF alcança a hipótese de cancelamento de voo por manutenção não programada de aeronave; (
ii
) se a manutenção não programada configura fortuito interno, insuficiente para afastar a responsabilidade objetiva da companhia aérea; (
iii
) se estão comprovados os danos materiais alegados; e (
iv
) se o cancelamento do voo, nas circunstâncias do caso, configura dano moral indenizável e qual o
quantum
adequado, considerada a condição de criança da passageira e a possibilidade de retorno ao domicílio durante o período de espera.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão nacional determinada no Tema 1.417 do STF (ARE 1.560.244/RJ) alcança exclusivamente as hipóteses de fortuito externo taxativamente previstas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica — condições meteorológicas adversas, indisponibilidade de infraestrutura aeroportuária, determinações de autoridade pública e decretação de pandemia —, não se aplicando a casos
fundados
em fortuito interno, conforme delimitação expressa do próprio Supremo Tribunal Federal. Operando-se o
distinguishing
previsto no art. 1.037, § 9º, do CPC, afasta-se o sobrestamento do feito.

4. A manutenção não programada da aeronave constitui evento inerente ao risco da atividade empresarial da companhia aérea, caracterizando fortuito interno que não rompe o nexo de causalidade nem afasta a responsabilidade objetiva do transportador, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O risco de falhas técnicas integra a própria atividade de transporte aéreo e não pode ser transferido ao consumidor que cumpriu regularmente sua obrigação contratual.

5. Quanto aos danos materiais, não há nos autos prova documental idônea do efetivo pagamento da diária de hospedagem alegadamente perdida, porquanto o documento acostado foi emitido em nome de terceiro e não contempla a presença da autora, não se desincumbindo a parte do ônus que lhe incumbe nos termos do art. 373, I, do CPC. Afasta-se, portanto, a condenação nesse capítulo.

6.
O cancelamento unilateral do voo sem aviso prévio, com atraso superior a 15 horas e sem comprovação de assistência material adequada nos termos dos
arts
. 26 e 27 da Resolução ANAC n.º 400/2016, frustrando integralmente o propósito de lazer da viagem, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável. A condição de criança da passageira, com aproximadamente seis anos de idade à época dos fatos, intensifica os efeitos do desamparo e da espera prolongada em ambiente aeroportuário, constituindo fator agravante na fixação do quantum.

7.
A possibilidade concreta de retorno ao domicílio durante o período de espera, por ter o cancelamento ocorrido na cidade de origem da passageira, atenua a intensidade dos prejuízos extrapatrimoniais, distinguindo a hipótese dos casos em que o passageiro permanece desassistido em local estranho. Ponderados o atraso superior a 15 horas, a vulnerabilidade etária da passageira, a ausência de assistência material e a mitigação parcial dos efeitos do evento, revela-se adequada a redução do quantum indenizatório para R$ 5.000,00, valor compatível com a razoabilidade e apto a cumprir as funções compensatória e pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido para: (i) afastar a condenação por danos materiais, ante a ausência de prova do efetivo pagamento e a incompatibilidade do documento acostado com a titularidade da parte autora; e
(
i
i
) reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:

A suspensão nacional determinada no Tema 1.417 do STF não alcança hipóteses de cancelamento de voo por manutenção não programada de aeronave, evento que caracteriza fortuito interno, operando-se o
distinguishing
previsto no art. 1.037, § 9º, do CPC.

A manutenção não programada da aeronave integra o risco da atividade empresarial da companhia aérea e não afasta a responsabilidade objetiva do transportador, nos termos do art. 14 do CDC.

Os danos materiais exigem prova documental idônea do efetivo prejuízo patrimonial, não se admitindo a condenação sem a demonstração concreta do dano pelo consumidor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O cancelamento unilateral de voo sem aviso prévio, com atraso superior a 15 horas, sem assistência material adequada e com frustração integral do propósito de lazer, configura dano moral indenizável, cujo quantum deve ser arbitrado com razoabilidade, considerando como fator agravante a condição de criança da passageira e como fator atenuante a possibilidade de retorno ao domicílio durante o período de espera.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por TAM LINHAS AÉREAS S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por L. M. U., menor impúbere representada por sua genitora

Aicha Maria Vasconcelos Machado Untar
, para condenar a companhia aérea ao pagamento de R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
a título de danos morais e de R$ 1.017,50
(mil e dezessete reais e cinquenta centavos)
a título de danos materiais, correspondente a uma diária de hospedagem não usufruída, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: a prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor; a ocorrência de caso fortuito ou força maior decorrente de manutenção não programada da aeronave, como excludente de responsabilidade; a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil, notadamente a inexistência de ato ilícito, dano e nexo causal; a vedação ao dano moral presumido com fundamento no art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, incluído pela Lei nº 14.034/2020; subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais; e a ausência de comprovação dos danos materiais.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

A Procuradoria
-
Geral de Justiça
do Estado de Mato Grosso
(PGJ)
, atuando como
custos legis
, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, exclusivamente para redução do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

O recurso foi sobrestado por decisão do Relator à época, com fundamento no Tema 1.417 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O
PRELIMINAR – DISTINGUISHING DO TEMA 1.417 DO STF

EXMO. SR.
DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso de apelação.

Da inaplicabilidade da suspensão decorrente do tema 1417 do STF

Inicialmente, impõe-se realizar o
distinguishing
previsto no art. 1.037, § 9º, do CPC/15, a fim de delimitar o alcance da suspensão nacional determinada no Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal.

O referido tema, submetido à sistemática da repercussão geral, versa sobre a responsabilidade civil das companhias aéreas em hipóteses de atrasos e cancelamentos de voos decorrentes de fortuito externo, notadamente em situações relacionadas a eventos meteorológicos extremos, restrições impostas por autoridades aeronáuticas, decretação de pandemia ou indisponibilidade de infraestrutura aeroportuária, circunstâncias que, em tese, podem afastar ou mitigar o dever de indenizar.

Com efeito, a controvérsia ora analisada não se insere na moldura fática delimitada no Tema 1.417 do STF, porquanto não versa sobre evento externo imprevisível ou inevitável.

Extrai-se dos autos que L. M. U., menor impúbere nascida em 27/01/2019, representada por sua genitora

Aicha Maria Vasconcelos Machado Untar
, adquiriu passagens aéreas junto à apelante para o trecho Cuiabá/MT – São Paulo/SP, com embarque originalmente previsto para as 03h00.

Já no aeroporto, sem qualquer aviso prévio, a companhia aérea cancelou o voo unilateralmente e remarcou a viagem para as 18h30 do mesmo dia, impondo atraso superior a 15 horas.

A causa do cancelamento invocada pela própria apelante é a necessidade de
manutenção não programada da aeronave
.

O Tema 1.417 da Repercussão Geral (ARE 1.560.244/RJ) foi instaurado para definir, à luz do art. 178 da Constituição Federal, se a responsabilidade do transportador aéreo por cancelamento, alteração ou atraso de voo deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor.

Por decisão de 26 de novembro de 2025, o Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão nacional dos processos que versassem sobre a matéria. Contudo, em decisão proferida nos embargos de declaração do mesmo feito, o Supremo Tribunal Federal delimitou expressamente que a suspensão alcança apenas as hipóteses de fortuito
externo
previstas taxativamente no art. 256, §3º
1
, do Código Brasileiro de Aeronáutica,
sendo elas
,
condições meteorológicas adversas, indisponibilidade de infraestrutura aeroportuária, determinações de autoridade pública e decretação de pandemia
.
,
sendo categórico ao consignar que
(...)

"situações em que a responsabilidade civil se funda em fortuito interno, a princípio, não se amoldam ao presente paradigma"
.

(...)

(ARE 1560244 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-280 DIVULG 28-08-2025 PUBLIC 29-08-2025)
.

No caso concreto, a causa do cancelamento invocada pela própria apelante é a manutenção não programada da aeronave, evento relacionado à operação interna da companhia e inerente ao risco de sua atividade empresarial, que não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativas do art. 256, §3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica
.

Aplicando-se a técnica do
distinguishing
prevista no art. 1.037, §9º
2
, do Código de Processo Civil, constata-se a ausência de aderência estrita ao paradigma da repercussão geral, razão pela qual o sobrestamento não se justifica, em consonância com a jurisprudência dest
e e. TJMT
:

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em virtude de atraso de voo superior a 20 horas, ocorrido na véspera de Natal. A recorrente sustenta a necessidade de suspensão do feito com base no Tema 1.417 do STF, alega excludente de responsabilidade por
força maior (manutenção da aeronave) e impugna a existência e o valor dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade da suspensão nacional determinada no Tema 1.417 do STF; (
ii
) definir se a manutenção não programada da aeronave configura excludente de responsabilidade civil; (
iii
) analisar a configuração dos danos morais e a adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ordem de suspensão referente ao Tema 1.417 do STF não incide no caso, pois a controvérsia constitucional limita-se a eventos de força maior externa, enquanto a manutenção de aeronave caracteriza fortuito interno, operando-se o
distinguishing
.

A necessidade de reparos técnicos na aeronave integra o risco da atividade do transportador, configurando fortuito interno que não rompe o nexo de causalidade e não afasta o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC.

O atraso excessivo que obriga passageiros a pernoitarem em trânsito durante festividades natalinas, frustrando a reunião familiar, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e caracteriza dano moral indenizável.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se adequado o montante fixado na origem diante da extensão do dano e do caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido. Tese de julgamento:

A manutenção técnica de aeronave configura fortuito interno e não autoriza a suspensão do processo com base no Tema 1.417 do STF.

O atraso de voo excessivo em data festiva enseja reparação por danos morais, cujo valor deve ser arbitrado com razoabilidade.

(N.U 1009586-45.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026)
(negritei)
.

Dessa forma, não há identidade material entre a controvérsia dos autos e a tese submetida à repercussão geral,
rejeito
, portanto,
o
sobrestamento
.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da legislação aplicável

A alegação de manutenção não programada da aeronave como excludente de responsabilidade não encontra respaldo jurídico nem probatório.

A relação jurídica estabelecida entre as partes enquadra-se como de consumo
,
aplica
ndo
-se
o art. 14 do
Código de Defesa do Consumidor
, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos na prestação do serviço, independentemente da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal entre a conduta e o prejuízo sofrido.

A apelante sustenta que o atraso decorreu da necessidade de manutenção não programada na aeronave, o que afastaria a responsabilidade pelo evento.

Entretanto, a
o
assumir a obrigação de conduzir passageiros a seus destinos em dia e horário determinados, a companhia aérea assume também os riscos operacionais que integram o seu empreendimento, entre os quais se insere a necessidade de verificações técnicas imprevistas.

Nes
t
e contexto, a manutenção não programada
configura
fortuito interno,
incapaz de romper o nexo de causalidade ou afastar a responsabilidade objetiva da empresa. O risco de falhas técnicas integra a própria atividade de transporte aéreo e não pode ser transferido ao consumidor, que cumpriu regularmente sua obrigação contratual.

A jurisprudência desta Câmara e dos tribunais pátrios é firme no sentido de que a necessidade de manutenção emergencial da aeronave, ainda que surgida às vésperas do voo, constitui evento inerente à organização empresarial da companhia aérea, razão pela qual não afasta o dever de indenizar.

A propósito, este Tribunal já assentou que:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA AO PASSAGEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por danos morais decorrentes de atraso e cancelamento de voos, que resultaram em chegada ao destino com atraso superior a vinte e cinco horas, e alegada ausência de assistência adequada por parte da companhia aérea.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) o atraso e o cancelamento de voos, sob alegação de manutenção emergencial da aeronave, caracterizam fortuito interno e, portanto, não excluem a responsabilidade da companhia aérea; e (
ii
) a falha na prestação de assistência durante o período de espera enseja o dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não se afastando por fortuito interno, inerente à atividade empresarial.

Restou comprovado nos autos o atraso e o cancelamento do voo originalmente adquirido, bem como a realocação do passageiro em outro voo apenas no dia seguinte, o que resultou em demora superior a vinte e cinco horas para chegada ao
destino
.

Não demonstrou a companhia aérea ter prestado a devida assistência ao passageiro durante o período de espera, caracterizando falha na prestação do serviço contratado.

Em tais circunstâncias, ultrapassado o mero aborrecimento, revela-se inequívoca a caracterização do dano moral.

O valor da indenização deve ser fixado em patamar que atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com caráter compensatório e pedagógico, sendo adequada a fixação em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1.
O atraso e o cancelamento de voo por motivo de manutenção emergencial da aeronave configuram fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da companhia aérea.
2. A ausência de assistência adequada ao passageiro durante longo período de espera caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. V e X; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 1042717-69.2021.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.10.2023; TJMT, RAC nº 1003875-54.2020.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.02.2023.

(N.U 1003169-28.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2025,
Publicado
no DJE 09/05/2025).

Dos danos materiais

No tocante aos danos materiais, o recurso merece provimento.

Com efeito, o ônus da prova incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo transferido automaticamente em razão do reconhecimento da falha na prestação do serviço.

No caso concreto, não há nos autos prova documental idônea capaz de demonstrar o efetivo pagamento da diária de hotel alegadamente perdida
, visto que o documento de id. 35292960 foi emitido em nome de terceiro (Victoria
Ohanna
Beckmann) e constava na reserva apenas 1 adulto sem criança, o que reforça a
inexist
ência de provas quanto aos danos materiais.

Sem a comprovação concreta do prejuízo patrimonial, inexiste fundamento para o reconhecimento do dever de indenizar nesse ponto.

Dessa forma, dou provimento ao recurso neste capítulo para afastar a condenação por danos materiais.

Dos danos m
orais

Quanto ao dano moral, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, nas hipóteses de atraso ou cancelamento de voo, o dano moral não é presumido, exigindo-se demonstração de que os transtornos suportados ultrapassaram o mero aborrecimento cotidiano.
Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS.
CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1.
Ação de compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de cancelamento de voo doméstico.

2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico.

4.
Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.

5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas
: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso;
ii
) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros;
iii
) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião;
iv
) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for
considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.

7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários.

(REsp n. 1.796.716/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019,
DJe
de 29/8/2019.)

No mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. REQUISITOS FORMAIS. NÃO PREENCHIMENTO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se o atraso de voo, por si só, gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
) e se o acórdão recorrido, ao afastar a pretensão indenizatória, violou a legislação federal.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo, o dano moral não é presumido, exigindo-se a comprovação, por parte do passageiro, de que a situação vivenciada e os
transtornos suportados ultrapassaram o mero aborrecimento cotidiano.
Precedente:

REsp 1.796.716/MG.

3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte ao exigir a prova do dano moral, não há que se falar em violação aos
arts
. 6º, VIII, e 14, §1º, do CDC, e aos
arts
. 186, 737 e 927 do Código Civil.

4. A pretensão de rever a conclusão do Tribunal de origem, que, com base no acervo probatório, entendeu pela não comprovação do abalo extrapatrimonial, demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

5. O conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional pressupõe o estrito cumprimento dos requisitos do art. 1.029, § 1º, do CPC, e do art. 255, § 1º, do RISTJ, com a realização do cotejo analítico entre os julgados, demonstrando-se a similitude fática e a divergência na solução jurídica, o que não ocorreu na hipótese.

6. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

(
AREsp
n. 3.038.979/PB, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 17/12/2025.)

No caso concreto
,
apelante cancelou unilateralmente o voo sem aviso prévio, remarcando a viagem para mais de 15
(quinze)
horas depois, sem
comprovação
de assistência material adequada,
nos termos
do

arts
. 26
e 27

da Resolução ANAC nº 400/2016.

O cancelamento abrupto, aliado à ausência de suporte adequado, frustrou a legítima expectativa da consumidora, causando desgaste emocional e significativa desorganização da programação da viagem, circunstâncias que extrapolam o mero dissabor cotidiano e atingem a esfera dos direitos da personalidade.

A situação revela-se ainda mais gravosa diante da condição da apelada, criança nascida em 27/01/2019, com aproximadamente seis anos de idade à época dos fatos, cuja vulnerabilidade intensifica os efeitos do desamparo e da espera prolongada em ambiente aeroportuário.

Além disso, houve frustração integral do propósito de lazer da viagem, circunstância apta a caracterizar o dano moral indenizável.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA A PASSAGEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por danos morais decorrentes de atraso e cancelamento de voos, que resultaram em chegada ao destino com atraso superior a vinte e cinco horas, e alegada ausência de assistência adequada por parte da companhia aérea.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) o atraso e o cancelamento de voos, sob alegação de manutenção emergencial da aeronave, caracterizam fortuito interno e, portanto, não excluem a responsabilidade da companhia aérea; e (
ii
) a falha na prestação de assistência durante o período de espera enseja o dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não se afastando por fortuito interno, inerente à atividade empresarial.

Restou comprovado nos autos o atraso e o cancelamento do voo originalmente adquirido, bem como a realocação do passageiro em outro voo apenas no dia seguinte, o que resultou em demora superior a vinte e cinco horas para chegada ao
destino final
.

Não demonstrou a companhia aérea ter prestado a devida assistência ao passageiro durante o período de espera, caracterizando falha na prestação do serviço contratado.

Em tais circunstâncias, ultrapassado o mero aborrecimento, revela-se inequívoca a caracterização do dano moral.

O valor da indenização deve ser fixado em patamar que atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com caráter compensatório e pedagógico, sendo adequada a fixação em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O atraso e o cancelamento de voo por motivo de manutenção emergencial da aeronave configuram fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da companhia aérea. 2
. A ausência de assistência adequada ao passageiro durante longo período de espera caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar por danos morais."

(N.U 1003170-13.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2025,
Publicado
no DJE 16/05/2025)
(negritei).

Os elementos da responsabilidade civil encontram-se plenamente configurados: houve falha na prestação do serviço, dano experimentado pelos autores e nexo causal direto entre a conduta da companhia aérea e os prejuízos suportados.

Assim, resta configurado o dever de indenizar.

Do
quantum
indenizatório a título de danos morais

O Juízo de primeiro grau fixou a indenização por danos morais em R$
15.000,00
(
quinze
mil reais) para
a autora
.

Todavia, o valor arbitrado mostra-se superior aos parâmetros usualmente adotados por esta Câmara em hipóteses análogas envolvendo atraso ou cancelamento de voo, ainda que presentes circunstâncias de vulnerabilidade do passageiro.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar o critério da
razoabi
lidade, levando em conta a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

Na definição do montante indenizatório adequado, devem ser ponderadas as circunstâncias concretas do caso.

De um lado, constitui fator agravante a condição de criança da passageira, circunstância que intensifica os efeitos emocionais decorrentes do cancelamento do voo, da longa espera e da ausência de assistência material adequada, sobretudo diante da frustração integral do propósito de lazer da viagem.

De outro lado, há circunstância atenuante relevante,
sendo
a juntada
do comprovante de endereço da autora em id.
325927961

e sendo
corretamente destacada pela i. Procuradora de Justiça Dra. Mara Lígia, no parecer de id. 330207873, ao consignar que:

“
Ressalte-se que
o imbróglio ocorreu ainda na cidade de origem, permitindo que a autora retornasse à sua residência e aguardasse o horário do voo remarcado. Tal circunstância, embora não elimine o transtorno, atenua significativamente os efeitos do ocorrido, pois não houve necessidade de permanecer em aeroporto ou cidade diversa, tampouco enfrentamento de maiores dificuldades logísticas ou qualquer situação de extrema vulnerabilidade que justifique o arbitramento da indenização no valor elevado fixado na sentença”.

Com efeito, embora configurado o dano moral indenizável, a possibilidade concreta de retorno ao ambiente familiar durante o período de espera reduz a intensidade dos prejuízos extrapatrimoniais experimentados, distinguindo a hipótese dos casos em que o passageiro permanece desassistido em local estranho, sem rede de apoio ou condições mínimas de conforto.

Ponderados, em conjunto, o atraso superior a 15
(quinze)
horas, a condição etária da passageira, a ausência de assistência material comprovada e a mitigação parcial dos efeitos do evento em razão da possibilidade de retorno ao domicílio, revela-se adequada a redução do
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor compatível com o

critério

proporcionalidade, apto a cumprir as funções compensatória e pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa
.

Dispositivo

Em face ao exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO

para
(i) afastar a condenação por danos materiais, ante a ausência de prova do efetivo pagamento e a incompatibilidade do documento acostado aos autos com a titularidade da parte autora; e (
ii
) reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se a sentença nos demais termos, inclusive quanto à verba honorária.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
D
ireito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2026